Tribunal: TJDFT
Processo: 0748709-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EC 113/2021. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. EMBARGOS DO DF CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA EXEQUENTE REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração interpostos por Benvinda Maria da Silva Sousa e pelo Distrito Federal.
2. A exequente alega omissão quanto à majoração de honorários.
3. O Distrito Federal aponta omissões relativas à prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e critérios de atualização monetária.
II. Questão em Discussão
4. Examina-se eventual vício do art. 1.022 do CPC e a necessidade de suspensão do cumprimento individual em razão da pendência de ação rescisória.
III. Razão de Decidir
5. Honorários recursais: inexistente omissão; STJ afasta majoração automática em agravo de instrumento.
6. Prejudicialidade externa: ação rescisória discute diretamente o título coletivo; jurisprudência da 6a Turma Cível autoriza suspensão do cumprimento individual.
7. Inexigibilidade do título: tese já examinada; ausência de desconstituição da coisa julgada.
8. EC 113/2021: critérios de cálculo corretamente aplicados; alegações configuram rediscussão de mérito.
IV. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EXEQUENTE REJEITADOS.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para suspender o cumprimento individual até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087 35.2024.8.07.0000.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 1.022, 489, 535, 969 do CPC; e
EC 113/2021.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ – AgInt no REsp 2.016.840/DF;
AgInt nos EDcl no REsp 1.979.540/PE;